Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-68.2020.8.14.0046
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002763-68.2020.8.14.0046

RECORRENTE: CLEOPER DE LAZARO SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, §2º, IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB
.

SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRELIMINAR

NULIDADE - EXCESSO DE LINGUAGEM.

NÃO CONFIGURADO.
A decisão se limitou a demonstrar a materialidade do fato e mencionar a existência de indícios de autoria, sendo importante ressaltar
que a simples menção de tais indícios, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, não possui o condão de viciar a decisão objurgada.
Verifica-se que o magistrado, em momento algum, declinou um juízo de convicção a respeito da culpabilidade do recorrente,

tendo utilizado

a expressão “inconteste” tão somente para afirmar a materialidade do delito. Ademais, o magistrado não mencionou que os argumentos defensivos não merecem prosperar, e sim que não devem prevalecer, neste momento, pois deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, não havendo, portanto, declarações concretas capazes de influenciar a decisão dos jurados.

MÉRITO

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.
Não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CLEOPER DE LÁZARO SOUZA,
por intermédio de Advogados Particulares, contra a decisão exarada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, Inciso IV, c/c art. 29, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(ID 14421136), em síntese, que
no dia 29/01/2020, no período noturno, na cidade de Rondon do Pará, o denunciado Cleoper de Lázaro Souza, previamente associado a individuo não identificado, agindo em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante emboscada, tentou por duas vezes, em continuidade delitiva, matar Marcos Falquine de Souza, ao desferir-lhe disparos com arma de fogo.

No dia dos fatos, a vítima saía de sua residência dirigindo uma motocicleta, quando observou um indivíduo desconhecido se aproximando em uma moto, Honda Bros, cor Branca. Em ato contínuo, o indivíduo apontou uma arma de fogo para a vítima, a qual, ao perceber tal atitude, empreendeu fuga imediatamente.

Durante a fuga, na Avenida Marechal Rondon, a vítima encontrou uma viatura policial e relatou o que havia ocorrido. Em seguida, dirigiu-se ao bar Bezerrão, onde encontrou o denunciado, um conhecido seu, e contou para ele sobre o ocorrido. Momento em que se dirigiu para outro bar de nome Cassino, pois precisava devolver a motocicleta para o proprietário do veículo.

Ao retornar novamente para o Bar Bezerrão, a vítima percebeu quando o acusado subiu na garupa da motocicleta do desconhecido que havia tentado contra a sua vida momento antes. Ao notar tal atitude, a vítima dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil, porém, durante o percurso os indivíduos começaram a persegui-la e atiraram 9 (nove) vezes contra ela.

Quando a vítima chegou na frente da Delegacia, ainda fora alvo de mais 03 (três) disparos.

Em seguida, a vítima, que não foi atingida por nenhum tiro, conseguiu se proteger na unidade policial, e o acusado com seu comparsa empreenderam fuga.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, § 2º, IV c/c art. 29, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva (art. 71, do CPB).

Em ID 14421138 – fls. 11/12, recebida a denúncia em 09/07/2020;

Em ID 14421142, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02/02/2022;

Em ID 14421181, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 04/05/2022;

Em ID 14421207, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/08/2022;

Em ID 14421207, o Magistrado
PRONUNCIOU
o ora apelante, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(ID 15730710),
requerendo, preliminarmente, que seja reconhecida a tese de nulidade da pronúncia. E no mérito, que seja concedida a revogação da prisão preventiva do recorrente.

Em
contrarrazões

(ID 14421237),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo, na íntegra, a justa, escorreita e irretocável sentença prolatada pela douta Magistrada
a quo
.

Nesta

Instância Superior (ID 15987607),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM:

Requer a defesa a nulidade da sentença de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem, o que extrapola a competência da presente fase processual.

De acordo com a defesa, o magistrado teria tecido comentários referentes à fase inquisitória, tendo afirmado que as provas produzidas por oitiva testemunhal são “inconteste”, o que poderia influenciar a decisão dos jurados.

Observo que tais alegações não merecem prosperar. Explico

Nesse primeiro momento, o juízo singular traçou as razões pelas quais formou seu convencimento para pronunciar o réu, sem utilização de termos que possam induzir o Júri, posto que ainda não se chegou nesta fase processual.

Em caso de excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do art. 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos. (RHC 127522, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, julgado em 18/08/2015).

Entendo não se tratar do presente caso. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Na fase de pronúncia, o dever de fundamentação do magistrado deve ser cumprido dentro de limites estreitos, com linguagem comedida, sob pena de poder influenciar os jurados. 2. Consta do acórdão, que confirmou a segunda pronúncia, a asserção "A materialidade e autoria estão, portanto, suficientemente comprovados por meio das provas produzidas durante a instrução processual", o que poderia, no desígnio do writ, expressar excesso de linguagem.
3. Mas, em verdade, isso não ocorre. Como estipula a lei, não pode haver pronúncia sem que haja a indicação da materialidade do crime. A expressão "comprovados" não passa de uma forma de afirmar a "indicação da materialidade do fato", cujo julgamento de fato somente se dará pelo descortino do Tribunal do Júri.
4. Habeas corpus denegado. (STJ - HC: 699307 RS 2021/0324615-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022) (GRIFEI).

Tenho que a decisão ora impugnada não merece qualquer reparo, pois atendeu aos ditames do art. 413, do CPP. Nota-se, a partir dos elementos colhidos, que a materialidade é induvidosa. No que diz respeito à autoria, há indícios de ser o recorrente o autor do crime, de forma a autorizar a decisão de pronúncia, ressaltando-se que a simples menção de tais indícios, de forma pontual, calcada em elementos concretos extraídos dos autos, não possui o condão de viciar a decisão objurgada.

Como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau,
in verbis:

“(...)
No caso presente, a materialidade do fato cometido é inconteste, conforme se observa pela oitiva, em especial da vítima, visto se tratar de tentativa de homicídio branca, isto é, que não deixa lesões.

Quanto à autoria, entendo que também existem indícios suficientes para que seja submetido a julgamento popular, pois, a prova testemunhal produzida durante a instrução foi no sentido de apontar o acusado como autor dos fatos.

Consoante as declarações da vítima prestadas em juízo, esta afirma que estava num dia comum e relata que foi a um bar e percebeu que estava sendo perseguido por um indivíduo numa moto que acredita ser branca – não se recordando ao certo – até sua residência, pelo que preferiu não parar. Relata que se encaminhou a outro local onde chegou a conversar com o acusado, contando para ele do ocorrido, pois era seu conhecido. Em seguida, foi entregar a motocicleta em que estava e pegar a sua, mas não indicou onde e quando retornava, avistou o momento em que o réu subiu na garupa da motocicleta que o havia perseguido anteriormente, afirmando com certeza que o acusado era um dos indivíduos que estava na motocicleta. Narra que prosseguiu a caminho da casa sua namorada, contudo, ao chegar em frente ao supermercado atualmente denominado Camino avistou o acusado e o comparsa, momento em que retornou, dirigindo-se à delegacia de polícia, sendo, então perseguido, pelo réu e o indivíduo não identificado. Afirma que os disparos começaram então, especificamente em frente ao posto do Olavo, primeiro da entrada de Rondon, não sabendo dizer a quantidade total, mas que também houve tiros em frente à delegacia. Noticiou, inclusive, que chegou a conversar com o réu após o fato, o qual confessou o fato, aduzindo que haviam dito ao acusado que o ofendido iria mata-lo, que tinham “colocado coisa na cabeça” do réu, segundo palavras deste mesmo.

A vítima afirmou que nunca houve rixa entre a sua pessoa e o acusado e em inúmeras vezes pediu que seu endereço não fosse revelado.

Quando perguntado pela defesa afirmou que no primeiro momento não houve disparo de arma de fogo, pelo que aduz ter ocorrido apenas um ato contra sua pessoa. Afirmou que a confissão do acusado se deu por ligação, mas não se recorda se foi o próprio ofendido ou o réu que efetuou a ligação e foi firme ao dizer que era a pessoa do acusado na garupa da motocicleta no momento dos disparos.

Como se vê, as provas existentes nos autos geram sérios indícios da prática imputada ao réu, fato que justifica que venha a ser julgado pelo Tribunal do Júri, Juiz Natural da Causa, mormente porque, nesta fase processual vige o princípio in dubio pro societate.

Esclareça-se que não merece prosperar neste momento a tese de negativa de autoria e que a alegação acusatória é baseada em uma confissão baseada em ligação telefônica narrada pela vítima, a realidade é que o ofendido foi firme em dizer que viu a pessoa do acusado na

Entretanto, ao contrário do que aduz o órgão ministerial, entendo que o crime a ser avaliado pelo Tribunal do Júri é apenas um, consubstanciado num único ato, não havendo que se falar em continuidade delitiva, primeiro, porque não houve efetiva tentativa contra a vida do ofendido conforme descrição deste mesmo em juízo, segundo porque não foi demonstrado elemento que vinculasse o primeiro ato ao segundo, do qual efetivamente há indícios de coautoria. Noutro giro, ainda que assim não fosse, o contexto descrito nos autos, no meu sentir, revela um único fato criminoso.

Assim, há elementos suficientes a fazer com que o réu seja submetido a julgamento popular, notadamente porque, havendo elementos suficientes para a pronúncia, esta é medida que se impõe, pois, neste instante processual, vige o princípio do in dubio pro societate.

Quanto à qualificadora do crime de homicídio, o Ministério Público aponta enquanto qualificadora o recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Entendo que deva permanecer, eis que o acusado, ao que consta no processo, perpetrou, em tese, o crime de inopino, não dando chances para a vítima se defendesse, surpreendendo-a em via pública.

Assim, as qualificadoras acima apontadas devem ser submetidas à análise do Juiz Natural da causa, o Tribunal do Júri, eis que, prima facie, encontram-se em consonância com o que foi apurado na instrução, pois, até o presente momento, não há nos autos qualquer indicativo manifestamente contrário ao alegado na peça de ingresso.

Dessa feita, aplicando-se o princípio in dúbio pro societate, a pronúncia é medida que se impõe, não havendo que prevalecer, neste momento, os argumentos defensivos, os quais deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri. (...).”
(GRIFEI).

Como visto, a expressão “inconteste” foi utilizada tão somente para afirmar a materialidade do delito e, ao contrário do que alega a defesa, o magistrado não mencionou que os argumentos defensivos não merecem prosperar, e sim que não devem prevalecer, neste momento, pois deverão ser apreciados pelo juiz natural da causa, não havendo, portanto, declarações concretas capazes de influenciar a decisão dos jurados.

A sentença de pronúncia, fundamentadamente, se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado acerca da existência do crime (materialidade) e da autoria, tudo nos termos do art. 413 do CPP, não havendo que se falar em excesso de linguagem.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES. 1
. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas. 2. Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1962487 AC 2021/0303921-7, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (GRIFEI).

Constata-se, no
presente caso, que o magistrado aplicou termos corretos que não ultrapassam o exigido no juízo de admissibilidade, tornando impossível a nulidade da decisão recorrida.

MÉRITO

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto e
nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/12/2023